Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-31.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001389-31.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, retire-se o processo de pauta e intime-se os apelados para se manifestar sobre os documentos juntados pelo espólio apelante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator